Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA. ADOLESCENTE. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o fato é típico e se há provas suficientes para a condenação; (ii) definir se a suspensão condicional da pena (sursis) pode ser renunciada nesta fase processual; e (iii) examinar se o valor fixado a título de indenização mínima pelos danos morais decorrentes da infração deve ser excluído ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório. A ameaça incutiu fundado temor na vítima, conforme declarado em juízo, o que caracteriza a tipicidade e consumação do delito.
4. A renúncia ao sursis somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da condenação, perante o Juízo da execução penal, na audiência admonitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido em razão da existência de pedido expresso na denúncia, da natureza in re ipsa do dano moral decorrente da violência doméstica, da prática de ameaça contra adolescente mediante o uso de objeto metálico (macaco automotivo) com a finalidade de simular arma de fogo, da adequação do valor arbitrado e da ausência de prova da suposta hipossuficiência econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 983/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 20/9/2022.